Tribunal: TJSP
Processo: 0013976-79.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação monitória – Relação de consumo - Feito originariamente distribuído com base em cláusula contratual de eleição de Foro – Reconhecimento de ofício da abusividade da previsão contratual e remessa do feito à consideração do domicílio da ré consumidora – Inadmissibilidade – Prevalência do juízo eleito pelas partes – Validade da estipulação firmada em contrato -

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação monitória – Relação de consumo - Feito originariamente distribuído com base em cláusula contratual de eleição de Foro – Reconhecimento de ofício da abusividade da previsão contratual e remessa do feito à consideração do domicílio da ré consumidora – Inadmissibilidade – Prevalência do juízo eleito pelas partes – Validade da estipulação firmada em contrato - Ação que versa sobre direito pessoal, possibilitando a modificação da competência genericamente prevista – Inteligência do artigo 63 e Súmula no 335 do e. STF – Ausência de efetivo óbice para a defesa da ré a autorizar nos termos dos arts. 51, IV, do CDC e 63, § 3o, do CPC a anulação da previsão contratual – Competência, ademais, de natureza relativa – Incidência dos arts. 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do C. STJ – Precedente desta C. Câmara Especial – Conflito acolhido – Competência do suscitado (1a Vara Judicial da Comarca de Espírito Santo do Pinhal).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0013976-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é suscitante
MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE MOGI GUAÇU, é suscitado MM JUIZ
DE DIREITO DA 1a VARA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM o conflito e declararam
competente o Juízo suscitaDO (1a Vara Judicial da Comarca de Espírito Santo do
Pinhal). V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), MAGALHÃES COELHO(PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 6 de maio de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013976-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 16.726 (Câmara Especial).
Monitória (cláusula de eleição e competência relativa)
Conflito de Competência no 0013976-79.2020.8.26.0000
Suscitante: MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu
Suscitado: MM Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Espírito Santo do Pinhal
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação monitória Relação de
consumo - Feito originariamente distribuído com base em cláusula
contratual de eleição de Foro Reconhecimento de ofício da
abusividade da previsão contratual e remessa do feito à
consideração do domicílio da ré consumidora Inadmissibilidade
Prevalência do juízo eleito pelas partes Validade da estipulação
firmada em contrato - Ação que versa sobre direito pessoal,
possibilitando a modificação da competência genericamente
prevista Inteligência do artigo 63 e Súmula no 335 do e. STF
Ausência de efetivo óbice para a defesa da ré a autorizar nos
termos dos arts. 51, IV, do CDC e 63, § 3o, do CPC a anulação da
previsão contratual Competência, ademais, de natureza relativa
Incidência dos arts. 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do C. STJ
Precedente desta C. Câmara Especial
Conflito acolhido

Competência do suscitado (1a Vara Judicial da Comarca de
Espírito Santo do Pinhal).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre os MMs. Juízes
de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu (suscitante) e da 1a Vara Judicial
da Comarca de Espírito Santo do Pinhal (suscitado), os quais recusam a competência para
o julgamento da ação monitória (proc. no 1000108-59.2020.8.26.0180) proposta pela
Fundação Pinhalense de Ensino - Unipinhal em face de Taiane Bonvicini Rodrigues
Martins.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013976-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A ação foi originariamente proposta perante o suscitado (Espírito Santo do
Pinhal), mercê de cláusula contratual elegendo aquele juízo para a discussão dos termos do
contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Contudo, o
magistrado reconheceu de ofício a nulidade da estipulação, pois o caso reflete verdadeira
relação de consumo, onde foi eleito foro contratual diverso do domicílio do
réu/consumidor, nos termos do artigo 51, incisos IV e XV, do CDC (fls. 39/42 autos da
origem).
Por seu turno, discordou o suscitante (Mogi Guaçu) com a remessa e instaurou
o presente incidente. Para tanto sustenta que além da questão versar sobre competência
relativa, não era caso de remessa do feito à consideração do domicílio da consumidora.
Refere, que apesar de ser indiscutível a relação de consumo existente entre as partes, não se
vê abusividade do foro eleito, apenas por ter sido pactuado em contrato de adesão. No
particular, diz que as comarcas são próximas, separadas por cerca de 40 KM, algo que não
prejudica o direito de defesa da consumidora, sobretudo, porque frequentava regularmente
as aulas em referida cidade, algo a indicar que não enfrentará transtornos no seu
deslocamento para exercer seu direito de defesa (fls. 44/47 autos da origem).
Foi designado o juízo suscitado (1a Vara Judicial da Comarca de Espírito Santo
do Pinhal) para apreciar as questões urgentes (fls. 3)
É o relatório.
Conhece-se do conflito, nos termos do artigo 66, inciso II, do CPC, porquanto
ambos os magistrados recusam a competência para julgar a ação.
E, na hipótese, razão assiste ao suscitante.
Isso porque, a ação versa sobre relação obrigacional de natureza pessoal,
portanto, válida é a estipulação contratual de Foro para a discussão dos impasses relativos
ao contrato avençado entre as partes.
Esse o teor do artigo 63 do CPC:
Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do
território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013976-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
obrigações.
Também o e. STF, assim cristalizou seu entendimento na Súmula no 335:
É válida a cláusula de eleição do fôro para os processos oriundos do contrato.
Confira-se, ainda, o entendimento do c. STJ, sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE
COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE SOJA -
COMPETÊNCIA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - VALIDADE -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS QUE POSSIBILITEM A
ALTERAÇÃO DO JULGADO ATACADO - RECURSO IMPROVIDO.
1. Conforme consignado pelo Tribunal de origem, a demanda se refere à ação de
rescisão contratual, cumulada com indenização; e, não, à ação de cumprimento
de obrigação. Desse modo, a cláusula de eleição de foro deve prevalecer sobre a
regra geral. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 255.287/PR,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013,
DJe 01/03/2013).
Nem se diga ser abusiva a estipulação contratual, por ter previsto juízo diverso
do correspondente ao domicílio da ré/consumidora.
No particular, conforme informações do site “google”, as Comarcas são
próximas, separadas por apenas 36,2 KM, distância vencida em cerca de uma 36 minutos
de carro (https://www.google.com.br/maps/dir/mogi+gua%C3%A7u/espirito+santo+do+
pinhal), algo inapto a dificultar a defesa do consumidor.
Para além, como bem apontou o suscitante, de se levar em conta que a
acionada/consumidora, necessariamente, percorria tal trajeto, possivelmente de forma
diária, para assistir às aulas ministradas, algo a confirmar a possibilidade de deslocamento
para a defesa de seus interesses na ação.
Não pode passar despercebido, que nos termos dos artigos 51, inciso IV, do
CDC e 63, § 3o, do CPC, a previsão de Foro que autoriza o reconhecimento de oficio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013976-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de sua abusividade e, consequentemente, legitima sua anulação, deve transparecer de
forma inconcussa efetivo óbice ou, ao menos, dificuldade quase que instransponível à
defesa do réu na ação, diante dos transtornos e demora que a distância que terá que
vencer lhe trará para acessar o Foro contratualmente eleito, situação que, à evidencia,
não espelha o caso em destaque.
In verbis:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas
ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...);
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a eqüidade;
(...).
Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do
território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e
obrigações.
(...).
§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada
ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro
de domicílio do réu.
Sendo assim, de prevalecer a previsão contratual, a qual elegeu o Foro de
Espírito Santo do Pinhal (Cláusula 8a, § 6o - fls. 35 autos da origem) para disputas
envolvendo o contrato objeto da causa em comento.
Oportuno ainda referir que a estipulação contratual não violou o princípio do
juiz natural, já que se limitou a eleger, tão somente, a Comarca para resolução das querelas
havidas entre os obrigados, sem indicar juiz certo.
Outrossim, a previsão do Foro acertado pelas partes, observou o local onde a
avença foi firmada (Cidade de Espírito Santo do Pinhal), que também coincide com a sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013976-79.2020.8.26.0000 -Voto no
6
da autora (fls. 1 autos da origem). Nessas condições, não há como se afirmar que a
escolha pelas partes, não se relaciona ao contrato em destaque, algo a afastar possível
escolha aleatória de juízo e, via de consequência, de vulneração do princípio do juiz
natural.
Por fim, a regra de competência ora em estudo, baseada em critério territorial,
tem natureza relativa o que veda a declinação de ofício pelo juiz de sua competência.
Incumbe ao réu alegar a incompetência do MM. Juízo suscitado em preliminar
de contestação, do contrário, prorrogar-se-á sua competência, conforme inteligência do
artigo 65, caput, do Código de Processo Civil: “Prorrogar-se-á a competência relativa se o
réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”.
A propósito, ensina a doutrina:
6. Declaração de ofício da incompetência relativa. Como a competência
relativa é matéria de direito dispositivo, é vedado ao juiz pronunciar-se ex
officio sobre ela. O juiz só pode agir mediante provocação do réu, único
legitimado a arguir a incompetência relativa por preliminar de contestação.
Agindo de ofício, o juiz estará invadindo a esfera de disponibilidade da parte,
pois o réu pode querer a prorrogação da competência (CPC 65). No mesmo
sentido, vedando a declaração ex officio da incompetência relativa: STJ 33. A
exceção fica por conta da hipótese de cláusula de eleição de foro, que, antes da
citação do réu, pode ser analisada e declarada abusiva pelo juiz (CPC 63 §§ 3.o e
4.o) (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1 ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015 item 6 referente aos comentários ao artigo 64 do
CPC/2015 Grifo nosso).
A questão também está pacificada no e. STJ, a teor da Súmula no 33 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que veda a declaração de ofício da incompetência relativa: A
incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
Deste modo, não há como se afastar a competência do suscitado, cuja
atribuição foi prevista em contrato firmado entre as partes, nos termos do artigo 63 do CPC
e súmula 335 do e. STF, e cuja cláusula referida não pode ser considerada abusiva,
tampouco, inválida por possível violação ao princípio do juiz natural.
Nesse sentido:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança. Existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013976-79.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de cláusula de eleição de foro. Cláusula que elege a Comarca de São Caetano do
Sul, sem escolha de foro específico. Validade conferida, neste ponto. Existência
de relação de consumo que, por si só, não invalida a cláusula de eleição de foro
prevista contratualmente. Necessidade de se analisar eventual prejuízo à defesa.
Inexistência. Comarcas próximas. Parte requerida que frequentava as aulas no
estabelecimento de ensino da parte autora, o qual se localiza na Cidade de São
Caetano do Sul, demonstrando, portanto, a possibilidade de eventual
deslocamento, caso seja necessário. Precedente desta Câmara Especial. Conflito
julgado procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de São
Caetano do Sul, ora suscitado. (TJSP; Conflito de competência cível
0015513-47.2019.8.26.0000; Relator (a): Dora Aparecida Martins; Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/07/2019; Data de Registro: 17/07/2019);
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
DISTRIBUIÇÃO À 1a VARA CÍVEL DE SOROCABA. REDISTRIBUIÇÃO
AO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE VOTORANTIM. DESCABIMENTO.
1. Versando o feito sobre relação de consumo e reconhecendo-se a abusividade
da cláusula de foro de eleição, pode o juiz da causa reputá-la ineficaz, remetendo-
se de ofício os autos ao domicilio do réu, a teor do que dispõe o artigo 63, § 3o
do Novo CPC. No entanto, analisando-se o caso em comento, verifica-se que as
Comarcas envolvidas são contíguas, sendo de fácil deslocamento para o
consumidor, de modo que não se vislumbra qualquer prejuízo ao exercício de
seus direitos.
2. Ademais, por se tratar de regra de competência estabelecida pelo critério
territorial, não se admite declinação de ofício, nos moldes da Súmula 33 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Conflito de Competência julgado procedente para determinar o processamento
junto ao Juízo suscitado.
(TJSP; Conflito de competência cível 0025324-31.2019.8.26.0000; Relator (a):
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO (Vice-Presidente); Órgão Julgador:
Câmara Especial; Comarca: Votorantim; Data do Julgamento: 19/06/2019);
Conflito negativo de competência. ação de locupletamento sem causa distribuída
no foro da cláusula de eleição. remessa, de ofício, ao foro do domicílio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013976-79.2020.8.26.0000 -Voto no
8
consumidor réu. medida equivocada. ausência de prejuízo no acesso à justiça e
na defesa do consumidor em juízo. competência da juíza suscitada da 45a vara
cível do foro central da capital. (TJSP; Conflito de competência cível 0010647-
93.2019.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello (Pres. da Seção de Direito
Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Cível - 45a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/04/2019; Data de Registro: 12/04/2019);
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de execução de título
extrajudicial, objetivando pagamento decorrente de contrato de prestação de
serviços educacionais. Opção pela propositura da demanda no foro de eleição -
comarca de Campinas. Juízo suscitado que determinou a redistribuição dos autos
para a comarca de Mogi Guaçu, local de domicílio da ré consumidora. Ausência
de abusividade da cláusula de eleição de foro. Executada que frequentava as
aulas ministradas no município de Campinas. Comarcas próximas. Necessidade
de efeito prejuízo para a defesa da executada. Precedente do Superior Tribunal
de Justiça e desta Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência
do Juízo da 5a Vara Cível de Campinas, ora suscitado. (TJSP; Conflito de
competência cível 0021614-37.2018.8.26.0000; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de Mogi Guaçu - 3a V.CÍVEL; Data do
Julgamento: 01/10/2018; Data de Registro: 02/10/2018).
Sob tal perspectiva, nada autorizava a remessa do feito levada à efeito pelo
suscitado.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o conflito e declara-se COMPETENTE O
JUÍZO SUSCITADO (1a Vara Judicial da Comarca de Espírito Santo do Pinhal).
RENATO GENZANI FILHO
RELATOR